Tribunal: TCU
Processo: 019.224/2007-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas referente ao exercício de 2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas da Secretaria Executiva do extinto Ministério dos Esportes do exercício de 2006, que agrega as contas da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração/SE/ME, Caixa Econômica Federal/ME, Secretaria Nacional de Esporte Educacional, Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e de Lazer e Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, 'b', 19, parágrafo único, e 23, inciso III da Lei 8.443/1992 c/c os arts 1°, inciso I, 209, inciso II, e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas do Sr. João Ghizoni (XXX.333.859-XX), em razão das irregularidades verificadas na execução de convênios vinculados à Secretaria Nacional de Esporte Educacional, no âmbito do Programa Segundo Tempo, apuradas no processo TC Processo 015.327/2008-2 , observando-se a quitação dada nos termos do Acórdão 2230/2011-TCU-Plenário , como também ante as irregularidades verificadas na execução do convênio 211/2006, celebrado com a Associação João Dias de Kung-Fu Desporto e Fitness, conforme apurado no processo TC- Processo 018.236/2010-3 , ficando a quitação condicionada ao pagamento integral da multa aplicada por meio do Acórdão 3124/2013-TCU-Plenário ; 9.2 nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, 'b', 19, parágrafo único, e 23, inciso III da Lei 8.443/1992 c/c os arts 1°, inciso I, 209, inciso II, e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Rafael de Aguiar Barbosa (XXX.988.354-XX), ante as irregularidades verificadas na execução de convênios vinculados à Secretaria Nacional de Esporte Educacional, no âmbito do Programa Segundo Tempo apuradas no processo TC- Processo 015.327/2008-2 , observando-se a quitação dada nos termos do Acórdão 2593/2011-TCU-Plenário e também ante as irregularidades verificadas na execução do convênio 211/2006, celebrado com a Associação João Dias de Kung-Fu Desporto e Fitness, conforme apurado no processo TC- Processo 018.236/2010-3 , cabendo a aplicação das medidas preconizadas no art. 219 do Regimento Interno/TCU, ante o não recolhimento da multa aplicada mediante o Acórdão 3124/2013-TCU-Plenário , quais sejam desconto da dívida nos vencimentos ou salários do responsável, autorização para cobrança judicial da dívida e inclusão do nome do responsável no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal-Cadin; 9.3 nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1°, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Alcino Reis Rocha (XXX.900.065-XX), Júlio César Soares da Silva (XXX.307.612-XX) e Orlando Silva de Jesus Júnior (XXX.244.555-XX), dando-lhes quitação, ante as desconformidades verificadas na celebração, supervisão, execução e prestação de contas dos convênios do Programa Segundo Tempo, gerido pela Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte, conforme apurado no TC- Processo 012.710/2011-3 , e da Sra. Gianna Lepre Perim (XXX.629.079-XX), ante as irregularidades identificadas na execução de convênios do Programa Segundo Tempo, conforme apurado no processo TC Processo 015.327/2008-2 , observando-se a quitação dada nos termos do Acórdão 2593/2011-TCU-Plenário , e deixando-se de fazer a proposição de que trata o art. 18 da lei 8.443/1992 c/c o art. 208, § 2°, do Regimento Interno/TCU, em vista da extinção do Ministério do Esporte, nos termos do Decreto 9.674/2019; 9.4 nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1°, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares as contas de André Almeida Cunha Arantes (XXX.293.598-XX), André Fettermann Coutinho (XXX.779.287-XX), Bernardo Lucìdio de Caldas Brito (XXX.288.851-XX), Cassia Damiani (XXX.031.221-XX), Cezar Augusto da Silva Castro (XXX.427.051-XX), Edivan Ferreira Gomes (XXX.602.071-XX), Francisco Claudio Monteiro (XXX.359.841-XX), Gerêncio Nelcyr de Bem (XXX.594.281-XX), Henrique Voigt Figueiredo (XXX.283.601-XX), Hélio Alves da Silva (XXX.796.991-XX); Ivone Teresinha Cogo (XXX.021.750-XX), Jorge Adalberto Abdala (XXX.439.166-XX), Jorge Eduardo Levi Mattoso (XXX.118.868-XX), Jose Trindade Neto (XXX.470.701-XX), Lilian Cristina Cavallare Vieira (XXX.852.992-XX), Lino Castellani Filho (XXX.812.718-XX), Luciana Marotto Homrich (XXX.869.040-XX), Luis Carlos da Fonseca (XXX.298.937-XX), Maria Fernanda Ramos Coelho (XXX.455.334-XX), Maria da Conceição Menezes Simões (XXX.138.602-XX), Marluce dos Santos Lima (XXX.974.221-XX), Mauricio Borges Guimaraes (XXX.980.777-XX), Mauricio Melo Chaves (XXX.929.813-XX), Raimundo Ferreira de Miranda (XXX.086.801-XX), Rejane Penna Rodrigues (XXX.147.220-XX), Ricardo Leyser Goncalves (XXX.077.518-XX), Ricardo Magno Paula Ramos (XXX.418.301-XX), Sergio Cruz (XXX.452.781-XX), Sidney Anuar Attié (XXX.503.536-XX) e Sofia Vasconcelos Feitosa de Souza (XXX.563.961-XX), dando-lhes quitação plena; 9.5 dar ciência desta deliberação a Secretaria Especial do Esporte, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam poderão ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo podem ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".